Tribunal: TJDFT
Processo: 0730506-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Execução penal. Decreto 11.843/23. Comutação. Crime não impeditivo. Reincidente. Cumprimento de 1/4 da pena. Cômputo de período anterior à data do crime. Impossibilidade.
Não se admite o cômputo, no cálculo para cumprimento da pena do crime não impeditivo, de período anterior à prática do próprio crime, pena de gerar “crédito de pena” ao condenado. Agravo não provido.